Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743489-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CYNTIA MARINS RAMOS DA SILVA APELADO: CYNTIA MARINS RAMOS DA SILVA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ré) e CYNTIA MARINS RAMOS DA SILVA (autora) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré a autorizar a cirurgia de que necessita a demandante com todos os procedimentos e materiais necessários para tanto; bem como para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data da prolação da sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ. Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 85, §2o, do CPC. Não satisfeita, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação (ID 69876196) no qual sustenta a necessidade de majoração do valor fixado a título de compensação por danos morais, diante da gravidade do quadro clínico e da conduta abusiva da ré ao negar, reiteradamente, a autorização para procedimento cirúrgico urgente. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada no ponto em que combatido, para fixar a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Igualmente insatisfeita, a parte requerida interpõe recurso de apelação (ID 69876193) no qual sustenta que não houve negativa indevida de cobertura, mas sim o exercício regular dos mecanismos de regulação previstos nas normas da ANS, com base em parecer técnico da junta médica que considerou desnecessários os procedimentos e materiais indicados. Alega, ainda, que não restaram configurados os requisitos para a condenação por danos morais, por inexistência de conduta ilícita. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada visando o julgamento de improcedência dos pedidos vertidos na inicial. Subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Preparo da parte autora dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor. A parte requerida apresentou guia de recolhimento de custas (GRU) e comprovante de pagamento nos IDs 69876194 e 69876195. Contrarrazões recursais apresentadas por ambas as partes litigantes (IDs 69876199 e 69876200). É o relato do necessário. DECIDO. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, passou a ser autorizado o recolhimento do preparo recursal por meio de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário (guia GRU simples), sendo gerada, de forma automática, certidão com a indicação do valor e da data do pagamento. A comprovação efetiva do adimplemento das custas e do preparo recursal dá-se exclusivamente com a emissão da certidão automática pelo Sistema PagCustas ou mediante consulta direta ao referido sistema, haja vista que a guia GRU/DARF, por si só, não permite confirmar a vinculação do pagamento ao processo correspondente. No caso concreto, embora a parte recorrente CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL tenha juntado aos autos a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento (IDs 69876194 e 69876195), verifica-se, por meio de consulta ao Sistema PagCustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais), que não há registro do pagamento vinculado ao presente processo, o que indica que o recolhimento do preparo recursal não foi validamente aperfeiçoado. Confira-se: Diante disso, concedo à parte ré apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar a certidão de pagamento de custas/preparo, a ser obtida junto à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), ressalvando que o prazo legal para o recolhimento já se encontra exaurido, sendo a presente medida destinada apenas à verificação do cumprimento tempestivo dos requisitos legais. Após, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator